Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701581-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES FERREIRA DE CASTRO, LUIZ CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LIZANDRA CAROLINA GARCIA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Charles Ferreira de Castro e Luiz Claudio Alves de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0725244-17.2020.8.07.0001, entendeu que a liquidação do julgado em execução deve se dar por meros cálculos aritméticos. Ocorre que, malgrado os Agravantes tenham indicado como processo de origem o Cumprimento de Sentença n° 0725244-17.2020.8.07.0001 e instruído as razões recursais com cópia de decisão proferida naqueles autos (Id. 42859671 – p. 11-15), apontaram como agravada a Sra. Lizandra Carolina Garcia de Oliveira, parte diversa daquela que consta como Exequente nos autos do referido cumprimento de sentença. Há também divergências quanto aos documentos colacionados aos autos pelos Agravantes quando do pedido incidental de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (Id. 43356184) e da sua reiteração (Id. 43541965), uma vez que os documentos mencionados fazem referência ao Cumprimento de Sentença n. 0738976-94.2022.8.07.0001 e não ao Cumprimento de Sentença n. 0725244-17.2020.8.07.0001. Desse modo, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indiquem corretamente o número do processo de origem e o nome da parte agravada, devendo, ainda, esclarecer no que consiste a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e demonstrar que estão presentes, na espécie, os requisitos que autorizam a concessão da medida, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora